Tribunal: STF
Processo: ARE 1557058
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 18):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA PMCE. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DA PARTE REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO EM EDITAL. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º e 25, § 1º, da Constituição Federal, à ADC 41 e aos Temas 485 e 1009 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a impossibilidade de intervenção judicial na avaliação realizada pela banca examinadora por ocasião da banca de heteroidentificação. 



    A Juíza de Direito Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 18, p. 5):



    “(...) Pelo que se observa dos autos originários, a Banca Organizadora, ao analisar o recurso interposto pelo candidato, apresentou motivação genérica e imprecisa, pois apenas fez constar que a Banca, ao analisar os argumentos e analisar registro de vídeo, teria concluído pela manutenção do resultado preliminar (ID 5982747 e ID 5982786).



    Demais disso, a FGV, ao apresentar contestação, trouxe aos autos apenas os documentos de ID 5982781, o qual não especifica porque, na visão da Comissão, o candidato não apresentaria características fenotípicas “condizentes com sua autodeclaração”, que foi de pessoa parda, que lhe possibilitassem disputar o cargo nas vagas reservadas.



    Como se pode ver, o parecer foi genericamente fundamentado, pois o texto poderia ser utilizado para qualquer candidato – e sabe-se, a considerar a multiplicidade de demandas similares, que o foi. Afora esse texto padrão, não há nada que tenha sido registrado pela Comissão de verificação como razão específica para considerar o candidato pessoa não cotista.



    Assim, a meu ver, está configurada a violação ao direito do candidato à ampla defesa e ao contraditório, pois a falta de motivação do ato inviabiliza até a apresentação de recurso administrativo, uma vez que o candidato não teria como saber em quais exigências especificamente não teria se enquadrado.



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela parte autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização.



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão.



    (...)” (g.n.)



    Depreende-se da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das regras constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1485463 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1481592 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.06.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente